Tribunal: TJES
Processo: 5000410-56.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000410-56.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELLE JABOUR PECANHA SILVA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em 6º (sexto) lugar em concurso público para o cargo de Técnico de Contabilidade, que previa 5 (cinco) vagas. A apelante sustenta a ocorrência de preterição e a existência de direito líquido e certo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

O direito subjetivo à nomeação, nesses casos, exsurge apenas em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que deve ser cabalmente demonstrado pelo candidato.

No caso em exame, a apelante foi classificada na 6ª (sexta) posição para um certame que oferecia 5 (cinco) vagas, não tendo comprovado a ocorrência de preterição ou a violação de direito líquido e certo a amparar a sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
"O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não possui direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito, salvo na hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, a ser demonstrada de forma cabal".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS n. 63.496/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MICHELLE JABOUR PEÇANHA SILVA

contra a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator imputado ao
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
, denegou a segurança por ela almejada.

Alega a recorrente, em síntese, que concorreu a uma vaga de Técnico de Contabilidade pela inscrição de nº 478.962-8 que ofertava no edital a disponibilidade de 05 (cinco) vagas sendo a agravante classificada na 6ª vaga. Sustenta, entretanto, que as peculiaridades dos autos demonstram a ocorrência de sua preterição, devendo a r. sentença ser reformada.

Contrarrazões no id. 14756245 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5000410-56.2024.8.08.0026

A
PELANTE
:
MICHELLE JABOUR PEÇANHA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MICHELLE JABOUR PEÇANHA SILVA

contra a r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator imputado ao
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
, denegou a segurança por ela almejada.

Alega a recorrente, em síntese, que concorreu a uma vaga de Técnico de Contabilidade pela inscrição de nº 478.962-8 que ofertava no edital a disponibilidade de 05 (cinco) vagas sendo a agravante classificada na 6ª vaga. Sustenta, entretanto, que as peculiaridades dos autos demonstram a ocorrência de sua preterição, devendo a r. sentença ser reformada.

Contrarrazões no id. 14756245 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento.

Inicialmente, tenho por necessário
refutar a preliminar suscitada em contrarrazões
, uma vez que as razões da apelação se prestam a contrapor os termos da r. sentença, delimitando o objeto do recurso e viabilizando o pleno exercício do contraditório pela parte adversa.

Superado tal ponto, acerca do tema objeto da via mandamental,
“o Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral,
consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Outro não é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
Os candidatos aprovados além das vagas previstas no edital somente terão direito subjetivo à nomeação se restar comprovada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.
2 – As Apelantes foram aprovadas fora do número de vagas ofertadas no concurso – e ainda fora do número de vagas que surgiram durante a validade do concurso (após a nomeação dos 23 primeiros colocados, surgiram 34 vagas para o cargo pretendido), não logrando êxito em demonstrarem a existência de preterição arbitrária e imotivada capaz de amparar a pretensão deduzida na exordial. 3 – Recurso desprovido. (Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000569-28.2019.8.08.0069, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO – APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 sob o regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
. 2. Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, entendo que a mera abertura de novo concurso não significa que o município convocará, de forma automática, eventuais aprovados no certame lançado em 2023 em preterição aos aprovados no cadastro de reserva do concurso do Edital 001/2020. Além disso, sabidamente o agravante fora aprovado fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Cariacica. 3. Recurso desprovido. (Data: 25/Jan/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5012406-66.2023.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Classificação e/ou Preterição)

Destarte, no caso em cotejo, os documentos que instruem a via mandamental atestam que a impetrante participou do concurso público promovido pela municipalidade, através do Edital de nº. 01/2018, tendo alcançado a 6ª colocação para o cargo de Técnico de Contabilidade, para o qual foram disponibilizadas 05 vagas, conforme consta do edital, em seu Anexo I, sendo certo que o concurso, em relação ao cargo em questão, foi homologado no dia 31/12/2019.

Assim, de rigor reconhecer que a candidata foi aprovado fora do número de vagas.

Pelo exposto, não demonstrado o direito líquido e certo alegado pela apelante, forçosa a manutenção da sentença de improcedência, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)